Tribunal: CARF
Processo: 10830.909426/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909426/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.267 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
A correta apuração do direito creditório pleiteado em processo de pedido de
restituição ou compensação faz parte da fase litigiosa e a apuração da liquidez
e certeza do crédito se inclui na competência da turma julgadora de primeira
instância (DRJ), especialmente quando constatado erro na apuração, e desde
que não acarrete prejuízo à defesa.
DCOMP.
LIVRO
APÓS.
CONSUMO
INTEGRAL
DO
LASTRO
CREDITÓRIO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO
DECLARADA.
O consumo/utilização integral do saldo credor do IPI passível de ressarcimento
apurado ao final de trimestre calendário no abatimento de débitos escriturais de
períodos de apuração pertencentes a trimestres subsequentes implica o
indeferimento do ressarcimento que lastreia a compensação declarada e,
consequentemente, a não homologação desta.
CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA
DE MANAUS. TEMA 322 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
"Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909426/2010-91
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para afastar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, dar parcial
provimento para reconhecer o direito ao creditamento de IPI relativo ao insumo adquirido da
empresa Nidala da Amazonia Ltda junto à Zona Franca de Manaus, sob o regime de isenção, em
plena consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
592.891/SP, no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte, referente ao saldo credor de IPI,
formulado com base no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.
Por meio do Sistema de Controle de Créditos e Compensação - SCC da Receita
Federal do Brasil (RFB) quando da análise das declarações de compensação, não houve
reconhecimento do direito creditório, sob os seguintes fundamentos:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre de referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
Ainda, em procedimento fiscal, restou constatado a ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos, relativo à aquisição de insumos, “concentrados para bebidas
não alcoólicas”, correspondente à classificação Fiscal 2106.90.10 (alíquota de IPI de 27%),
adquiridos da empresa Nidala da Amazônia Ltda., estabelecida na ZFM.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

A 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, sob os seguintes fundamentos: (i)
em sede de preliminar, afastou a arguição de nulidade do despacho decisório, visto que os
créditos considerados como "não ressarcíveis" pelo SCC foram devidamente identificados e
motivados; (ii) no mérito, assentou seu entendimento no sentido de que o consumo/utilização
integral do lastro creditório passível de ressarcimento apurado ao final do trimestre calendário no
abatimento de débitos escriturais de períodos de apuração precedentes a trimestres subsequentes
implica no indeferimento do ressarcimento e na não homologação da compensação; (iii) da
análise do direito ao crédito relativo às aquisições feitas junto à NIDALA, fundamentou seu
indeferimento nos termos do que restou decidido no processo no 10830.720721/2014-24.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual sustenta em
síntese: (i) nulidade do Acórdão da DRJ, em razão da ausência de competência/motivação para
alterar/corrigir a apuração do saldo credor do IPI; (ii) defende que o saldo final do 4o TRIM/2005
tomado pela DRJ não reflete o valor registrado na escrita fiscal da recorrente; (iii) defendeu o
direito ao aproveitamento do crédito presumido do IPI nas aquisições oriundas do fornecedor
Nidala da Amazônia Ltda, localizado na Zona Franca de Manaus; (iv) necessidade de
lançamento de ofício para o Fisco alterar a apuração do IPI consignada nos PER/DCOMP’s. Por
fim, requer a procedência do recurso, a fim de que as Declarações de Compensação
discriminadas nos autos do presente processo administrativo sejam integralmente homologadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 10/11/2015 (fl.639) e protocolou
Recurso Voluntário em 09/12/2015 (fl.641) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade:
Defende a interessada a nulidade da decisão recorrida (item 3 do recurso), baseada
no argumento de que: “(...) embora tenha suscitado a nulidade do despacho decisório na
manifestação de inconformidade em razão da equivocada recomposição do saldo credor do IPI
no 4o trimestre de 2005, insurgindo a Recorrente contra os inúmeros erros nos valores tomados
pela autoridade fiscal na recomposição do saldo credor, gerando incerteza e falta de liquidez no
novo saldo apurado, além de questionar a injustificada glosa dos créditos de IPI,
arbitrariamente reclassificados como não ressarcíveis em total menoscabo ao princípio da
motivação dos atos administrativos, cerceando o direito de defesa da Recorrente”.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

E conclui ao afirma que: “Todavia, a DRJ-Juiz de Fora, no acórdão recorrido,
extrapolando os limites de sua competência, ao constatar que a Recorrente tinha razão nas
alegações sobre os erros na apuração do saldo credor do 4o trimestre de 2005, ao invés de
declarar de plano a nulidade do despacho decisório, analisou parte dos erros apontados pela
Recorrente na manifestação de inconformidade, corrigindo-os de forma expressa e equivocada
no acórdão recorrido”.
No tópico 4. do recurso, a recorrente mais uma vez pugna pela nulidade do
acórdão recorrido, visto que a ausência de motivação do despacho decisório não pode ser sanada
pela decisão de piso.
Percebo que a recorrente traz questões de mérito, erro na recomposição do saldo
credor do IPI, para buscar uma nulidade processual, sob o fundamento de ausência de
competência da autoridade julgadora para alterar/corrigir a apuração do saldo credor.
Sem razão a recorrente.
Primeiramente, tem-se que as nulidades no âmbito do processo administrativo
fiscal encontram-se disciplinados nos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235/722, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou
proferido por pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte, situação que não se encontra presente no caso ora em julgamento.
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96, especificamente no art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte
mediante a apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o
encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual
extinguem-se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob
condição resolutória de sua posterior homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Em regra, inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações
prestadas e dos dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as
informações prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos
sistemas da RFB, homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou
divergência entre valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

constam do sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada,
oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal
específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
Em outras palavras, uma vez indeferido o pedido de compensação, é oferecido ao
contribuinte oportunidade de fazer prova do direito pleiteado, nos termos do art. 16, inc. III, do
Decreto no 70.235, de 1972, ocasião em que poderia a ora recorrente esclarecer e provar a
“natureza” e a “origem” do crédito pleiteado, bem como contestar os fundamentos do despacho
decisório.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas de fls.239/244, que não
homologou as compensações declaradas, com respaldo no art. 11 da Lei n° 9.779/1999, sob os
seguintes fundamentos:
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
(...)
Enquadramento Legal: Art. 11 da Lei no 9.779/99; art. 164, inciso I, do Decreto no
4.544/2002 (RIPI). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Dessa forma, o crédito não foi reconhecido, consequentemente não foram
homologadas
as
compensações
declaradas
nos
seguintes
PER/DCOMP’s
42120.64738.130410.1.7.01-9875,
38474.99846.280406.1.3.01-2302
e
05819.97967.150506.1.3.01-3200.
Não existe assim qualquer indício que denote vício irremediável. Foi emitido pela
autoridade competente para reconhecer o crédito, à vista das informações extraídas das
declarações preenchidas pela própria recorrente, sendo consignados de forma clara e objetiva os
motivos pelos quais não se homologou as compensações declaradas, através de diversos
demonstrativos de cálculos, que apontam as razões do indeferimento do crédito pleiteado.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou a
não homologação e teve ao longo do presente litígio diversas oportunidades de juntar aos autos
os documentos e informações que entende capazes de reverter a decisão administrativa.
Neste norte, com relação a nulidade da decisão recorrida (tópico 4 do recurso) sob
o argumento de que “a ausência de motivação do despacho decisório não pode ser sanada pela
DRJ”, melhor sorte não socorre a recorrente. Destaco abaixo os motivos que levaram ao
afastamento da nulidade suscitada, oportuno a transcrição do trecho do voto nesse sentido:
Sobre as alegações de nulidade por ausência de motivação e, consequentemente,
cerceamento do direito de defesa, não encontram procedência, tendo em vista a
fundamentação expendida a seguir, que abrange o mérito da questão em litígio.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

Inicialmente, cumpre tecer análise sobre os valores indicados na coluna "i", intitulada
"créditos não ressarcíveis ajustados", do "demonstrativo de créditos e débitos
(ressarcimento de IPI)" aposto à fl. 240, que integra e compõe o despacho decisório,
valores esses que totalizam R$108.822,12.
De plano, importa assinalar que tais créditos não foram glosados pelo SCC, mas sim
classificados como "não ressarcíveis" a partir do disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de
1999, e dos CFOPs (códigos fiscais de operações) informados pela interessada na
DCOMP no 42120.64738.130410.1.7.01-9875 para as operações que geraram tais
creditamentos (as informações constam da ficha da DCOMP denominada "Livro
Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas", fls. 42/58 dos
autos).
A propósito, cumpre assinalar que, dentre as fichas de ajuda ao preenchimento do
PER/DCOMP disponibilizadas à interessada pelo programa PGD PERDCOMP, consta
a "Ficha Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI - Instruções de
Preenchimento", que traz esclarecimentos específicos sobre os créditos passíveis de
ressarcimento segundo o CFOP da operação respectiva:
"Ficha Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI - Instruções de
Preenchimento
(...)
8) Créditos Passíveis do PA: Receberá a soma dos créditos de IPI relativos a:
(...)
c) entradas de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e material de
embalagem (ME) para industrialização, inclusive os extemporâneos e demais
créditos, conforme códigos CFOP abaixo relacionados;
(...)
Atenção! São passíveis de ressarcimento as entradas com os seguintes CFOP:
Para períodos de apuração posteriores ao 4o trimestre de 2003 e anteriores ao
1o de janeiro de 2007
1.101 1.111 1.116 1.120 1.122
1.124 1.125 1.151 1.201 1.208
1.401 1.408 1.410 1.414 1.651
1.653 1.658 1.660 1.661 1.662
1.901 1.902 1.903 1.904 1.910
1.911 1.917 1.924 1.925 2.101
2.111 2.116 2.120 2.122 2.124
2.125 2.151 2.201 2.208 2.401
2.408 2.410 2.414 2.651 2.653
2.658 2.660 2.661 2.662 2.901
2.902 2.903 2.904 2.910 2.911
2.917 2.924 2.925 3.101 3.651
3.653
(...)
Atenção! Somente serão passíveis de ressarcimento (ou de compensação) os
créditos referentes a entradas de matérias-primas (MP), produtos intermediários
(PI) e material de embalagem (ME) para industrialização. O valor do campo
Créditos Passíveis do PA será calculado automaticamente pelo Programa
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

PER/DCOMP a partir dos valores totais dos créditos de IPI informados nos
CFOP acima relacionados."
(negritos originais)
Assim sendo, na tabela abaixo, elaborada por uma razão meramente didática, observa-se
cristalinamente quais os valores de IPI que, segundo os respectivos CFOPs indicados
pela interessada na aludida DCOMP, foram considerados pelo SCC como créditos "não
ressarcíveis", totalizando R$108.822,12:

Observa-se que nenhuma das operações descritas nos CFOPs acima se conforma,
expressamente, em uma entrada/aquisição de matéria prima, produto intermediário ou
material de embalagem enquadrados na conceituação de insumos dada pelo Parecer
Normativo CST no 65, de 1979, para emprego/utilização no processo industrial da
interessada. Logo, à luz dos ditames normativos do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, os
valores dos créditos do IPI indicados pela interessada como adstritos às operações dos
referidos CFOPs não podem ser considerados como "ressarcíveis". Daí o SCC os ter
classificado corretamente como créditos "não ressarcíveis". E como créditos do IPI "não
ressarcíveis", não foram glosados pelo SCC, mas sim empregados no abatimento dos
débitos escriturais dos períodos de apuração decendiais do trimestre calendário em
questão, tal como indicado no "demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível"
(aposto à fl. 240) que integra o despacho decisório.
Quanto aos demais CFOPs informados na referida DCOMP que tiveram destaque do
IPI, foram considerados pelo SCC como créditos "ressarcíveis", totalizando
R$160.246,992.

Ante o exposto, revela-se insustentável a tese da reclamante sobre a nulidade do
despacho decisório porque os créditos considerados como "não ressarcíveis" pelo SCC
não tiveram suas operações identificadas ou motivadas.
Além disso, vale ressaltar que toda a apuração eletrônica efetuada pelo SCC toma por
fulcro as informações – também eletrônicas, prestadas pelo contribuinte interessado ao
preencher o PGD-PERDCOMP (programa gerador do PER/DCOMP), dentre elas os
corretos CFOPs das operações ocorridas no trimestre calendário de referência –
informações essas que, evidentemente, devem estar consentâneas com a situação fática,
os documentos fiscais respectivos e a legislação tributária aplicável, revestindo-se,
assim, da presunção de veracidade fática e jurídica, ou seja, de validade e eficácia.
Verifica-se que a decisão de piso trouxe esclarecimentos específicos sobre os
créditos passíveis de ressarcimento segundo o CFOP da operação respectiva através do
procedimento de ajuda ao preenchimento PER/DCOMP disponibilizadas à interessada pelo
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

programa PGD, elaborou de forma didática e cristalina, quais os valores de IPI que, segundo os
respectivos CFOP’s indicados pela interessada na aludida DCOMP, foram considerados pelo
SCC como créditos "não ressarcíveis".
Entendo por pertinentes e bem fundamentado os motivos que levaram a DRJ a
não reconhecer da nulidade no Despacho Decisório arguida pela impugnante em sua peça
recursal.
Ainda, com relação ao item 3. do recurso, verifica-se que a DRJ, em detida análise
realizada acerca dos valores indicados na coluna "i", intitulada "créditos não ressarcíveis
ajustados", do "demonstrativo de créditos e débitos (ressarcimento de IPI)" aposto à fl. 240, que
integra e compõe o despacho decisório. Especificamente, em relação às entradas de produtos
empregados como matérias primas, informados pela recorrente na DCOMP - CFOP 2.249,
legitimados pela SCC como créditos “não ressarcíveis”, diante da descrição dos produtos
naquelas notas fiscais apresentadas pela interessada, o Acórdão reformulou parcialmente o DD,
admitindo que, apesar da incorreta indicação do código das operações respectivas, os mesmos
observam os ditames da Lei 9.997/99, por serem matérias-primas e terem sido empregadas no
processo produtivo. Para tanto alterou o Demonstrativo de Crédito e Débitos. (f. 240) para
crédito “ressarcíveis”. Dita reformulação, no entanto, não alterou a exigência fiscal, uma vez que
o indeferimento das compensações não decorreu de erro na valoração do saldo ressarcível, mas
dos valores compensados em desacordo com os saldos credores existentes na data das
transmissões das compensações.
Compreende-se que a correta apuração do direito creditório pleiteado em processo
de pedido de restituição ou compensação faz parte da fase litigiosa e a apuração da liquidez e
certeza do crédito se inclui na competência da turma julgadora de primeira instância,
especialmente quando constatado erro na apuração, e desde que não acarrete prejuízo à defesa.
Pode-se, sim, considerar que a situação atrai o disposto no art. 32 do Decreto no
70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal e estabelece que do julgamento em
primeira instância “as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo”, sem que isso acarrete em nulidade, conforme invocado pela recorrente.
Portanto, ao contrário do que assevera, a leitura do voto que conduziu o
julgamento de sua manifestação de inconformidade permite concluir que a decisão pela
improcedência do reclamo encontra-se suficientemente fundamentada e, assim, não dá azo a
qualquer arguição de nulidade, por cerceamento de defesa. Vejo que também está correto e bem
fundamentado o Acórdão recorrido, ao concluir pela inexistência de nulidade no Despacho
Decisório arguida pela impugnante em sua peça recursal. Enfim, a recorrente pode discordar da
conclusão do voto, mas não tem motivos para alegar falta de fundamentação.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
III – Do mérito:
a) do saldo credor passível de ressarcimento:
Com efeito, a questão fundamental a ser decidida neste julgamento se refere à
sistemática de apuração do saldo credor de IPI, assim como à metodologia de apuração do saldo
credor ressarcível no momento da sua efetiva utilização, através da transmissão de uma Dcomp.
Por oportuno, transcreve-se o art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
que dispõe sobre o aproveitamento de créditos na sistemática de apuração do IPI:
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda. (grifou-se)
Da leitura do dispositivo surgem duas conclusões relevantes para o deslinde da
controvérsia: (i) somente será passível de ressarcimento o saldo credor de IPI acumulado em
cada trimestre-calendário e (ii) o saldo credor só será admitido se não puder ser compensado com
o IPI devido na saída de outros produtos, pois a Lei preconiza pela primazia de se utilizar o saldo
credor de IPI para abater o próprio imposto, antes que possa ser usado para abater outro tributo.
Remanescendo ainda saldo credor ressarcível após essas deduções, poderá o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica requerer o ressarcimento dos referidos créditos em
nome do estabelecimento que os apurou, ou utilizá-los na compensação de débitos próprios
relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB.
Então, para a verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte, é
feito inicialmente o cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao fim do
trimestre-calendário a que se refere o pedido. Na hipótese da existência de saldo credor
ressarcível, é verificado se esse valor foi utilizado para abater débitos, informados pelo
contribuinte ou apurados pela fiscalização, relativos aos períodos subsequentes ao trimestre-
calendário a que se refere o pedido até a data da apresentação da DCOMP. Constituindo, dessa
maneira, o saldo credor ressarcível o valor assim apurado que não tiver sido utilizado na escrita
nesse período.
Ainda, embora possa haver um saldo credor de períodos anteriores ao trimestre
referencia do Pedido de Ressarcimento escriturado no LRAIPI, no início da apuração do saldo
credor ressarcível, há que se atualizar o valor desse saldo oriundo dos trimestres anteriores,
considerando-se outros Pedidos de Ressarcimento transmitidos pela contribuinte. Pois, se parte
do saldo credor oriundo de períodos anteriores já tiver sido objeto de Ressarcimento/Compensação, essa parte deve ser excluída, tendo em vista que,
matematicamente, não poderia ser utilizada para abater débitos posteriores ao período de
referência, sob pena de um aproveitamento em dobro do mesmo crédito.
Inicialmente, há nos autos divergência em relação ao “saldo de abertura” do 4o
trimestre de 2005, apontado pela recorrente no PER/DCOMP No 42120.64738.130410.1.7.01-
9875, no valor de R$ 492.671,05 e o apurado pelo SCC correspondente a R$261.971,70.

Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

Com relação ao saldo credor passível de ressarcimento ao final do 4o
trimestre/2005 (saldo de abertura), depreende-se dos autos que o ilustre relator foi
demasiadamente rigoroso na análise do processo, indo a fundo a cada aproveitamento do crédito
pretendido pela recorrente, não só quanto aos elementos pertencentes exclusivamente ao
trimestre
de
referência
(PER/DCOMP’s
42120.64738.130410.1.7.01-9875,
38474.99846.280406.1.3.01-2302 e 05819.97967.150506.1.3.01-3200, ora
em
análise),
abrangendo também aos elementos de ligação entre os trimestres anteriores, levando em
consideração as DCOMP’s transmitidas nos diversos trimestres calendários.
Isso porque, como dito acima, os processamentos/análises dos PER/DCOMP’s
são levados a termo de forma ampla e encadeada, ou seja, todos os PER/DCOMP’s transmitidos
são analisados não só quanto aos elementos pertencentes exclusivamente a cada trimestre de
referência, abrangendo também os elementos de ligação entre os trimestres (saldos de abertura e
de fechamento).
Sendo assim, as parcelas dos saldos credores do IPI apurados aos finais de
trimestres anteriores que foram, por meio de transmissões de PER/DCOMP’s pela interessada,
solicitadas em ressarcimento, não são computadas no trimestre de referência. E quanto às
parcelas remanescentes dos referidos saldos credores, isto é, as parcelas que não foram
solicitadas/certificadas nos aludidos moldes, serão transferidas para os trimestres calendários
seguintes como créditos não passíveis de ressarcimento, já que foram apuradas não nesses
trimestres seguintes, mas nos anteriores. Tais parcelas corresponderão, então, aos valores de
abertura desses trimestres seguintes e, por não serem passíveis de ressarcimento, somente
poderão ser utilizadas nesses trimestre posteriores para abatimento de débitos escriturais do IPI
consoante a sistemática constitucional da não cumulatividade que rege esse tributo.
Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, com a qual concordo e adoto na apreciação do presente
recurso:
Segundo apurado pelo SCC, o "saldo de abertura" do 4o trimestre/2005 ora em questão
corresponde a R$261.971,70. Já a reclamante defende um valor de R$492.671,05.
Ocorre que tal valor de R$492.671,05 defendido pela reclamante não encontra
fundamentação, uma vez que ela, no preenchimento das DCOMPs transmitidas nos
diversos trimestres calendários, veio cometendo, reiteradamente, o erro de incorporar no
saldo credor do IPI apurado ao final de trimestre calendário o valor utilizado nas
DCOMPs relativas aos trimestres anteriores, inflando, desse modo, o saldo do trimestre
respectivo e gerando um saldo credor acumulado não correspondente ao real, que assim
foi passando para os trimestres seguintes, "inflando" cada vez mais.
De outro lado, o procedimento realizado pelo SCC é o acertado, pois, ele faz a correção
dos saldos credores ao deduzir imediatamente após o encerramento dos trimestres
calendários os valores do crédito de IPI dos trimestres utilizados nas DCOMPs e
deferidos pelo SCC, fazendo com que passe para os trimestres seguintes somente as
parcelas do saldo credor que não foram efetivamente ressarcidas ou utilizadas como
lastros creditórios de compensações homologadas.
Nesse contexto, é cediço que a análise do PER/DCOMP é levada a termo de forma
ampla e encadeada, ou seja, todos os PER/DCOMP transmitidos são analisados não só
quanto aos elementos pertencentes exclusivamente ao trimestre de referência,
abrangendo também os elementos de ligação entre os trimestres (saldos de abertura e de
fechamento).
Sendo assim, a parcela do saldo credor do IPI apurado ao final de trimestres anteriores
que foi, por meio da transmissão de PER/DCOMP pela interessada, solicitada em
ressarcimento (em espécie) ou certificada pelo Fisco como lastro creditório efetivo de
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

compensações declaradas, não poderá ser computada no trimestre de referência. E
quanto à parcela remanescente do referido saldo credor, isto é, a parcela que não foi
solicitada/certificada nos aludidos moldes, será transferida para o trimestre calendário
seguinte como crédito não passível de ressarcimento, já que foi apurada não nesse
trimestre seguinte, mas no anterior. Tal parcela corresponderá, então, ao valor de
abertura desse trimestre seguinte e, por não ser passível de ressarcimento, somente
poderá ser utilizada para abatimento de débitos escriturais do IPI consoante a
sistemática constitucional da não cumulatividade que rege tal tributo.
Desse modo, no caso concreto em tela, o "saldo de abertura" do 4o trimestre/2005 em
questão teve sua apuração decorrente de processamento(s)/análise(s) de
PER/DCOMP(s) relativo(s) a trimestre(s) de apuração anterior(es) ao ora em questão,
transmitidos pela contribuinte.
Logo, bastaria à reclamante observar que, nos demonstrativos do despacho decisório
proferido relativamente ao 3o trimestre/2005 (trimestre anterior ao ora em análise),
objeto do processo no 10830.903534/2011-31, o saldo credor do IPI apurado
originalmente pelo SCC ao final de tal trimestre foi R$261.971,70, o qual, na
verificação do "livro após", foi integralmente utilizado no abatimento de débitos
escriturais de períodos de apuração pertencentes a trimestres subsequentes. Por isso, tal
valor de R$261.971,70 conformou-se no "saldo de abertura" do trimestre seguinte (o 4o
trimestre/2005 ora em análise), não ressarcível, a ser utilizado somente no abatimento
de débitos escriturais do IPI.
Do exposto acima, cabe afastar a tese de cerceamento do direito de defesa alegada pela
reclamante com base na inexistência no despacho decisório da motivação que ensejou a
redução do valor do "saldo de abertura" em relação ao valor informado na DCOMP por
ela transmitida (R$492.671,05).
Então, segundo apurado originalmente pelo SCC, o "saldo de abertura" do 3o
trimestre/2005 ora em análise corresponderia ao valor de R$261.971,70.
Ocorre que o valor supra merece ser ajustado, uma vez que houve instauração de litígio
na via administrativa sobre a apuração originalmente realizada pelo SCC no 3o
trimestre/2005, advindo alterações pelo julgamento da lide.
Sendo assim, o processamento original do SCC relativamente ao 3o trimestre/2005,
objeto do processo administrativo no 10830.903534/2011-31, foi analisado e ajustado
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Juiz
de Fora-MG na mesma sessão de julgamento do presente processo, mas em momento
imediatamente anterior, consignado no acórdão no 09-58.120, de 17 de julho de 2015,
no qual se apurou ao fim daquele 3o trimestre/2005 um saldo credor de R$318.495,25, o
qual, na verificação do "livro após", foi integralmente utilizado no abatimento de
débitos escriturais de períodos de apuração pertencentes a trimestres subsequentes, pelo
que tal valor de R$318.495,25 conforma-se no "saldo de abertura" do trimestre seguinte
(o 4o trimestre/2005 ora em análise), não ressarcível, utilizável somente para abatimento
de débitos escriturais do IPI.
Logo, deve ser de R$318.495,25 o valor a ser adotado como "saldo de abertura" do 4o
trimestre/2005 em questão para, a partir dele, apurar-se o devido saldo credor do IPI ao
final desse trimestre.
Tal apuração é efetivada consoante os demonstrativos a seguir, que levam em conta não
só o "saldo de abertura" mencionado acima, mas todas as demais correções ventiladas
anteriormente no presente voto.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

As correções efetuadas acima no "demonstrativo de créditos e débitos (ressarcimento de
IPI)" devem ser replicadas para a coluna "e" (intitulada "créditos não ressarcíveis
ajustados") e coluna "f" (intitulada "créditos ressarcíveis ajustados"), ambas do
"demonstrativo da apuração do saldo credor ressarcível", conforme exposto a seguir:

Do demonstrativo supra, observa-se a apuração de um saldo credor passível de
ressarcimento ao final do 4o trimestre/2005 no valor de R$131.582,83.
Por outro lado, apesar de existir saldo credor passível de ressarcimento ao final do
4o trimestre de 2005, a decisão recorrida está assentada na ausência de crédito passível de
compensação, porque consumido em parte na escrita fiscal para abatimento do saldo devedor de
IPI em períodos subsequentes até a apresentação do pedido em análise. Colaciono trecho do
voto:
Como a transmissão da última DCOMP original relativa ao 4o trimestre/2005 em
questão (DCOMP no 05819.97967.150506.1.3.01-3200) ocorreu em 15/05/2006 (2o
decêndio de maio/2006), muito tempo depois do encerramento do referido trimestre
calendário (31/12/2005), deve-se perquirir se aquele valor de R$131.582,83, apurado
como saldo credor do IPI passível de ressarcimento ao fim do citado 4o trimestre/2005,
foi ou não utilizado/consumido, integral ou parcialmente, no abatimento(s) de débito(s)
do imposto em período(s) de apuração posterior(es), computados até o 1o decêndio de
maio/2006 (período de apuração decendial imediatamente anterior ao decêndio da
transmissão da mencionada DCOMP). Isso porque, se tiver havido tal utilização,
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

somente a parcela remanescente, ou nada (no caso de utilização integral), poderá ser, no
trimestre ora em questão (4o trimestre/2005), efetivamente ressarcível.
Faz-se a perquirição supramencionada por meio dos cálculos consignados na planilha
abaixo, referente ao "livro após":

Observa-se na aludida planilha referente ao “livro após” que, ao final do 1o decêndio de
maio/2006 (período de apuração decendial imediatamente anterior ao da transmissão da
última DCOMP ora em análise – no 05819.97967.150506.1.3.01-3200, transmitida em
15/05/2006 – 2o decêndio de maio/2006), o saldo apurado foi zero, significando que
todo o valor daquela parcela passível de ressarcimento (R$131.582,83) do saldo credor
do IPI apurado ao final do 4o trimestre/2005 ora em questão foi consumido/utilizado no
abatimento de débitos escriturais de períodos de apuração decendiais pertencentes a
trimestres subsequentes, nada restando, portanto, como efetivamente ressarcível no 4o
trimestre/2005 ora em tela.
Com efeito, a ausência de direito creditório a ser reconhecido como efetivamente
ressarcível implica a ausência de lastro creditório da compensação declarada na
DCOMP nele lastreada, devendo tal compensação ser não homologada.
Quanto ao valor total do saldo credor apurado ao final do 4o trimestre/2005 em questão
(R$153.563,82), deve passar para o trimestre subsequente (1o trimestre/2006),
compondo o seu "saldo de abertura" como crédito do IPI não ressarcível, ou seja,
utilizável somente para o abatimento de débitos escriturais do imposto.
Do cotejo dos argumentos deduzidos pelo v. acórdão guerreado com aqueles
oferecidos no item 5 do recurso voluntário, firmo convencimento no sentido de que a decisão
singular deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
b) das glosas dos créditos de IPI nas aquisições de insumos isentos oriundos da
empresa Nidala da Amazônia Ltda:
Concernente à questão específica do direito ao crédito de IPI “Créd. Presumido –
ZFM” relativo à aquisição de insumos, “concentrados para bebidas não alcoólicas”,
correspondente à classificação Fiscal 2106.90.10 (alíquota de IPI de 27%), adquiridos da
empresa Nidala da Amazônia Ltda., estabelecida na ZFM.
Consta da Informação Fiscal de fls. 245/255, as seguintes constatações:
A empresa é fabricante de bebidas não alcoólicas, primordialmente sucos de fruta da
marca TAMPICO, isotônicos da marca ENERGIL, assim como produtos denominados
NÉCTAR DE FRUTAS, BEBIDA MISTA, BALA LÍQUIDA, GUARANÁ UP,
classificados na Tabela de Incidência de IPI nas seguintes posições:
22021000 Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de
açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

22029000 Alimentos para praticantes de atividade física nos termos da Portaria no 222,
de 24 de março de 1998, da extinta Secretaria de Vigilância Sanitária, atual Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde: repositores hidroeletrolíticos
e outros
21069090 Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas em outras
posições – Outras
(...)
Das Notas Fiscais apresentadas para justificar os créditos
Nas Notas Fiscais, emitidas pela Nidala da Amazônia Ltda, CNPJ 04.930.553/0001-02,
domiciliada em Manaus/AM, os produtos descritos são Concentrados, base e edulc p/
beb não alcoólicas, classificação Fiscal 2106.90.10.
Nestas notas consta a observação: ”ISENTO DE IPI CONF. DECRETO 4544/2002,
ART. 69, INCISO II, PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS – DCI
INDIVIDUAL, DCR NR 2005/03474.
Não havia destaque de IPI nestas Notas.
(...)
Da Nidala da Amazônia Ltda.
A empresa Nidala da Amazônia Ltda. está estabelecida em Manaus/AM, com o CNPJ
04.930.553/0001-02. Consultando o Sistema de Informações Jurídico-Tributárias -
SIJUT, da Receita Federal do Brasil, para verificar as Resoluções emitidas em seu nome
pelo
CAS-SUFRAMA, encontramos apenas uma Resolução, de No 155, datada de
03/05/2002, cujo teor é:
RESOLUÇÃO No 155 DE 03/05/2002
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA – CAS
" Aprova o projeto industrial de implantação da empresa que menciona."
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUFRAMA, na sua 197a Reunião
Ordinária, realizada em 3 de maio de 2002, na cidade de Manaus/AM, aprovou a
seguinte Resolução:
Art. 1o APROVAR o projeto industrial de IMPLANTAÇÃO da empresa NIDALA DA
AMAZÔNIA LTDA., na Zona Franca de Manaus, na forma do Parecer Técnico de
Projeto no 026/2002-SPR/DEPRO/COAPI, para produção de CONCENTRADO PARA
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, para o gozo dos incentivos previstos nos artigos 7o e
9o do Decreto-lei no 288, de 28 de fevereiro de 19673 e legislação posterior e demais
condições que estabelece.
Portanto, a Nidala passou a gozar, a partir de 2002, dos seguintes incentivos fiscais:
(...)
Nas Notas Fiscais emitidas pela NIDALA, consta a observação: ”ISENTO DE IPI
CONF. DECRETO 4544/2002, ART. 69, INCISO II, PRODUZIDO NA ZONA
FRANCA DE MANAUS – DCI INDIVIDUAL, DCR NR 2005/03474.
Referidos créditos foram considerados indevidos pelos seguintes motivos, em
síntese: i) não atendimento às condições exigidas pelo art. 6o do Decreto-lei 1.435/75 para
fruição do benefício fiscal, uma vez que não utilizaram na elaboração dos xaropes concentrados
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, mas, sim, produtos
industrializados, a exemplo de açúcar, aromas, cafeína, ciclamato de sódio; ii) a existência de

3 Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as mercadorias produzidas na Zona
Franca de Manaus, quer se destinem ao seu consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do
Território Nacional. (Redação dada pela Lei no 8.387, de 30.12.91)
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

projeto aprovado pela SUFRAMA é condição obrigatória, mas não suficiente para o gozo do
benefício fiscal; iii) o fornecedor NIDALA, sequer apresenta projeto aprovado pela SUFRAMA,
nos termos exigidos no parágrafo 2o do art. 6o do DL 1.435/75.
A base legal da isenção que consta nas notas fiscais emitidas pela empresa Nidala
da Amazônia Ltda., tem destaque do art. 69, inc. II, do Decreto 4.544/2002 (RIPI/2002), que
assim dispõe:
Art. 69. São isentos do imposto (Decreto-lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, art. 9o,
e Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, art. 1o):

(...)
II - os produtos industrializados na ZFM, por estabelecimentos com projetos
aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca
de Manaus - SUFRAMA, que não sejam industrializados pelas modalidades de
acondicionamento ou reacondicionamento, destinados a comercialização em qualquer
outro ponto do Território Nacional, excluídos as armas e munições, fumo, bebidas
alcoólicas e automóveis de passageiros e produtos de perfumaria ou de toucador,
preparados ou preparações cosméticas, salvo quanto a estes (posições 33.03 a 33.07 da
TIPI) se produzidos com utilização de matérias-primas da fauna e flora regionais, em
conformidade com processo produtivo básico; e
O Recurso Voluntário da recorrente apresenta tópico específico quanto ao
correspondente assunto, concernente à questão do direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de
insumos isentos oriundos de fornecedor situado na ZFM, em que ela destaca a existência de
repercussão geral pendente de apreciação pelo STF no RE no 592.891-SP.
Destaca-se que a base legal da isenção relativa aos produtos adquiridos da
NIDALA é o art. 69, inc. II, do RIPI/2002. Não há controvérsia quanto a esse fato nos autos. A
manutenção do crédito do IPI é efetuada pelo contribuinte com base "em entendimentos do
Supremo Tribunal Federal".
Pois bem. No julgamento do RE no 592.891-SP pelo STF, em 25/04/2019, sob a
sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°,III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Veja-se a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92
E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E
170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da
região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo
153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito
presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a
realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Possibilitou-se, com o referido julgamento, o creditamento de IPI na aquisição
direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), por força de exceção
constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade, por se tratar da especial
posição constitucional atribuída à ZFM e da natureza de incentivo regional da desoneração.
Tal decisão tronou-se definitiva no âmbito judicial4.
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu a Nota
SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME e incluiu o referido tema na lista de dispensa
de contestação e recursos daquela Procuradoria, com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de
2002, c/c o art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está
localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) — Tema 322 RG — RE 592.891/SP.
Resumo: O STF, julgando o tema 322 de Repercussão Geral, firmou a tese de que "há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT."
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero ou não-
tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins de
aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região.
Precedente: RE n° 592.891/SP (tema 322 de Repercussão Geral)
Mencionada Nota Explicativa foi, ainda, remetida à RFB para os fins da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, de forma a vincular as atividades da RFB ao entendimento
judicial desfavorável em comento.
Na esfera deste Colegiado, o art. 62, §2o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF), determina a reprodução pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas
pelo STF e STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.

4 Trânsito em julgado em 18/02/2021, conforme consulta processual no sítio do STF. Link
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2638514&numeroPro
cesso=592891&classeProcesso=RE&numeroTema=322

Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

Ainda, a decisão proferida no âmbito dos tribunais superiores com repercussão
geral reconhecida, “será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou
coletivos que versem sobre idêntica questão de direito”, conforme preconiza o §2o do art. 987 do
CPC.
Dessa forma, em razão de vinculação deste Colegiado ao referido julgamento
judicial, há de se aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o creditamento de IPI
na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM).
No mesmo sentido, já se manifestou a CRSR, no Acórdão no 9303-012.271, de
relatoria da Ilustra Conselheira Tatiana Midori Migiyama, exarado no processo administrativo n°
10830.727.274/2012-72, - referente a Auto de Infração lavrado contra a mesma empresa, relativo
a glosa de insumos adquiridos da empresa NIDALA e na mesma sistemática de crédito de IPI.
Oportuno a transcrição da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. TEMA 322 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (grifou-
se)
Nestes termos, é de se prover o Recurso Voluntário neste tópico, para reconhecer
o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, em plena consonância ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no Recurso Extraordinário no 592.891.
c) da alegada necessidade de lançamento para o fisco alterar a apuração de
IPI:
Neste tópico, defende a recorrente a necessidade de lançamento de ofício para o
Fisco alterar a apuração do IPI consignada nos PER/DCOMPs, tendo em vista a nova
reconstituição da escrita fiscal, significando nova forma de apuração do direito creditório, com
alteração dos valores dos créditos apontados nos livros ficais, procedimento este que contraria
frontalmente a legislação tributária (art. 142 do CTN).
Contudo, o argumento de descumprimento do art. 142 do CTN não é adequado
para o caso, uma vez que tal dispositivo refere-se à atividade de lançamento.
Nos casos em que se discute o direito ao ressarcimento em espécie ou como lastro
creditório de compensação declarada em PER/DCOMP, não há necessidade de o Fisco efetuar
lançamento de ofício para alterar a apuração eletrônica dos créditos de IPI, visto que a análise de
crédito é efetuada eletronicamente pelo SCC, a partir das informações prestadas pelo
contribuinte, onde é verificada a legitimidade (admissibilidade) dos créditos aproveitados de
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909426/2010-91

acordo com sua natureza (ressarcível ou não ressarcivel), bem como o consumo do saldo credor
em abatimento de débitos escriturais nos períodos de apuração subsequentes.
Tais procedimentos não têm por objetivo a formalização/exigência do crédito
tributário, mas a pertinência ou não de pedido de ressarcimento/compensação formulado pelo
contribuinte.
Dessa forma, nego provimento a este capítulo recursal.
IV – Do dispositivo:
Diante do exporto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar de
nulidade arguida e no mérito dar parcial provimento para reconhecer o direito ao creditamento de
IPI relativo ao insumo adquirido da empresa Nidala da Amazonia Ltda, junto à Zona Franca de
Manaus, sob o regime de isenção, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal – STF, no Recurso Extraordinário no 592.891/SP, no percentual correspondente à
alíquota constante da TIPI para o insumo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 696
DF CARF MF
Original